Tribunal: TJDFT
Processo: 0703923-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703923-97.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ROSSI RESIDENCIAL SA RECORRIDO: MICHELE HEID VIEIRA DE BARROS DA SILVA DESPACHO Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48h seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, consoante previsto no art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, bem como no artigo 74 e § 3o do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assim, fica intimada a parte recorrente, na pessoa do advogado (a) para comprovar que já efetuou o pagamento das custas processuais, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento das custas, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. Brasília, 4 de junho de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito